Tribunal: TJPA
Processo: 0018836-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018836-05.2015.8.14.0301

APELANTE: ALLAN MOTA DE ALMEIDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, ALLAN MOTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO.
ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A
EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR DE AUFERIR LUCROS
CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de Num. 2442938 - Pág. 01/14 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALLAN MOTA DE ALMEIDA, ora agravado.

Alega a agravante que os lucros cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pela parte requerente em que haja efetivo prejuízo material, o que não ocorreu no caso em análise.

Acrescenta que caso este juízo não entenda que seja reformada a decisão no que tange a condenação em lucros cessantes, que ao menos tal condenação se proceda em cima do valor pago pela parte autora, e não do valor do imóvel.

Sustenta ainda que, conforme orientação recente do STJ, o atraso na entrega de obra não gera dano moral. Na remota possibilidade de mantido o reconhecimento da ocorrência de dano moral, entende que a minoração se impõe, uma vez que ao estabelecer o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, não foram devidamente observados os princípios basilares do direito da proporcionalidade e da razoabilidade

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Intimada para complementar as custas processuais, a parte agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento em dobre efetuado (Num. 3047834 - Pág. 01/02).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, conforme certidão de
Num. 7036473 - Pág. 01
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Insurge-se a parte agravante acerca da condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes, pois entende se caracterizar verdadeiro locupletamento ilícito
.

Conforme já explanado na decisão monocrática, a perda patrimonial é
presumida nos casos de atraso na
entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o
prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é
cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de
prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do
dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é
imputável. Precedentes.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Destarte, ao contrário do que alega a ora agravante, o autor da presente demanda deve
sim ser indenizado pelas perdas advinda do atraso na entrega do empreendimento, não havendo
motivos para que seja reformada nesse ponto a sentença recorrida
.

Ademais, as dificuldades encontradas para a finalização da obra são questões para as
quais a empresa ré poderia e deveria estar preparada, como conhecedora do ramo da construção
civil e, portanto, não podem ser considerados como caso fortuito a excluir sua responsabilidade,
pois inerentes ao risco do negócio.

Os fatores que teriam, segundo a demandada, motivado o atraso na entrega da obra
relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com a outra contratante, ou
atribuir a terceiros essa responsabilidade, pois que inerente ao ramo de atividade profissional
exercido pela construtora. Nesse sentido já se posicionou este Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RESIDENCIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL -
ANTECIPACAO DE TUTELA - QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO
ANTERIOR INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (...) O aquecimento do mercado e a ausência de mão
de obra não constituem caso fortuito ou força maior, por não serem
imprevisíveis, mas risco inerente à atividade da construção civil. (...) (Agravo
de Instrumento Cv 1.0024.13.160009-0/002, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da
súmula em 31/03/2014) (grifamos)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
COMPRADO NA PLANTA - ADIAMENTO INDETERMINADO DO PRAZO
DE ENTREGA - MEDIDA ABUSIVA - MORA DA CONSTRUTORA -
APLICAÇÃO DE MULTA PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL -
PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PELO COMPRADOR
SOMENTE APÓS RECEBIMENTO DO IMÓVEL - REAJUSTE DO SALDO
RESIDUAL NOS TERMOS DO CONTRATO - NEGAR PROVIMENTO. -
Cuidar do planejamento da obra é dever da construtora, sendo que as
alegações de falta de materiais e mão de obra não configuram caso de força
maior. - O adiamento indeterminado do prazo de entrega do imóvel é
medida abusiva e não pode ser aplicado. - (...) (Apelação Cível
1.0024.12.102151-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 11ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2013, publicação da súmula em
14/10/2013) (grifamos
)

CAUTELAR INOMINADA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO
DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. O caso fortuito e a força maior são
acontecimentos maiores, que escapam do controle da vontade humana,
sendo imprevisíveis e inevitáveis, não havendo que se falar em tais
hipóteses se houve atraso na entrega de imóvel, porque fatos como a crise
econômica e ou falta de mão de obra caracterizam risco da própria atividade
econômica exercida pela requerida/apelante. A autora tem direito à rescisão
contratual por descumprimento das obrigações da promitente-vendedora,
devendo ocorrer a devolução integral das parcelas pagas, inclusive o sinal
dado, mas de forma simples, haja vista não ter sido demonstrado nos autos
a existência de manifesta má-fé por parte da requerida. (Apelação Cível
1.0145.09.521652-2/001, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2012, publicação da súmula em
07/12/2012) (grifamos)

Destarte, inafastável o reconhecimento da mora da agravante IMPERIAL
INCORPORADORA LTDA, não merecendo provimento o presente recurso.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de Num. 2442938 - Pág. 01/
14
, tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021